Tribunal: TJDFT
Processo: 0708878-26.2018.8.07.0015
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DO TRABALHO. RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA. POSTERIOR CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.

I – O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos (art. 59 da Lei no 8.213/91).

II – A aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência (art. 42 da Lei no 8.213/91).

III – Constatada pela perícia judicial que a incapacidade não persiste, não há como restabelecer o auxílio-doença e convertê-lo em aposentadoria por invalidez.

IV – Negou-se provimento ao recurso.